Tribunal: TJDFT
Processo: 0740892-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740892-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO TORRES JUNIOR, RICARDO DAVID RIBEIRO AGRAVADO: MARCO ANTONIO SOARES NOLETO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ricardo David Ribeiro e Cyro Torres Júnio contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que indeferiu a pesquisa reiterada de ativos via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, assim como a existência de patrimônio do agravado no sistema SNIPER (proc. no 0713156-54.2019.8.07.0009, ID no 137621278). 2. Os agravantes, em suma, destacam que as consultas pleiteadas decorrem do fato de terem esgotado os meios que dispunham com o intuito de localizar bens e valores do devedor que possam satisfazer o crédito. Argumentam que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressaltam que já foi disponibilizado acesso ao novo sistema (SNIPER) pelas serventias judiciais, o qual é mais eficaz e pode contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional na persecução do crédito objeto da demanda originária. 4. Defendem que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e economia processual. Tecem considerações sobre as inovações advindas com o SISBAJUD, cuja pesquisa seria mais abrangente que o BACENJUD. 5. Pedem a antecipação de tutela recursal para que seja realizada a pesquisa patrimonial no sistema SNIPER; de ativos no SISBAJUD, de forma reiterada por no mínimo 30 dias, assim como no RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 41837626 e no 41837627). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. O cumprimento de sentença iniciou-se em 25/4/2019 e desde estão foram realizadas várias diligências pleiteadas pelos credores. Todavia, a reiteração de pesquisas de bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sem que haja indícios mínimos da sua efetividade, interfere de maneira indevida na duração razoável do processo. 13. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 14. É plausível que os agravantes apresentem elementos mínimos de que as medidas pleiteadas poderão obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso, conforme ponderado na decisão recorrida. 15. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1385775, 07281938020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Os credores esclareceram em 10/12/2019 que o devedor declarou a sua saída do país e não possui nenhum bem registrado em seu nome no Brasil, conforme se observa no ID no 51900454, pág. 1 dos autos originários. 17. Desde então não foram apresentados elementos documentais indicativos de qualquer mudança nessa situação, o que inviabiliza a reiteração de diligências sem a mínima demonstração de efetividade, sob pena de repassar integralmente ao Poder Judiciário um ônus que é dos credores. 18. Os credores poderiam ter solicitado a pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome do devedor diretamente no órgão executivo de trânsito, pois os advogados têm essa prerrogativa, assim como a consulta atualizada de imóveis, dentre outras diligências que não necessitam da interferência judicial. 19. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 21. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO